Tribunal: TJSP
Processo: 1505570-32.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Falso testemunho: art. 342, § 1o, Cód. Penal. Apelações: Defesa.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal dos guardas municipais: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas.
Depoimento dos Acusados carentes de verossimilhança e contrários às demais provas produzidas.
Penas-base: mínimo legal.
Terceira fase: majoração em 1/6, por

Ementa:
Falso testemunho: art. 342, § 1o, Cód. Penal. Apelações: Defesa.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal dos guardas municipais: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas.
Depoimento dos Acusados carentes de verossimilhança e contrários às demais provas produzidas.
Penas-base: mínimo legal.
Terceira fase: majoração em 1/6, por ser o caso de prova destinada a produzir efeito em processo penal. Manutenção.
Regime aberto e substituição da pena de reclusão por medidas restritivas de direito: Manutenção.
Recursos não providos.